Tribunal: TJMT
Processo: 1019538-69.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1019538-69.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Jordean dos Santos Sousa
Impetrado: Juiz da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Jordean dos Santos Sousa, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT.
A impetrante relata que o paciente era investigado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado e durante a tramitação do inquérito policial foi preso temporariamente, diante da suposta imprescindibilidade da constrição cautelar para a conclusão do procedimento.
Aduz que a prisão temporária ocorreu em 31.7.2020 e foi mantida até o dia 31.8.20200, data em que o beneficiário foi posto em liberdade.
Assevera que, no dia 1o.9.2020, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e, na mesma oportunidade, pugnou pela decretação da sua prisão preventiva, pleito que foi acolhido pela autoridade apontada como coatora em 3.9.2020.
Entretanto, sustenta que ele suporta coação ilegal ao seu direito de liberdade porque o magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva embasando-se unicamente em argumentos retóricos e genéricos, sem apontar a existência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, inclusive porque após a colocação do paciente em liberdade não ocorreu nenhum novo fato que permitisse nova constrição cautelar.
Ademais, aduz que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para a garantia da ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal.
Finalmente, sustenta que não havia indícios suficientes de autoria em relação ao beneficiário, pois a sua hipotética participação seria baseada unicamente em delações anônimas, fato que aconselha a sua imediata colocação em liberdade.
Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão processual do beneficiário, possibilitando-lhe aguardar em liberdade o desfecho do processo, com a consequente expedição de contramandado de prisão.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório.
Juntou documentos.
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da manutenção do édito prisional impingido, porque, aparentemente, o Juízo a quo fundamentou a necessidade da medida na garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto dos crimes cometidos.
Nesse contexto, ressalto que o beneficiário, em tese, participou de um homicídio qualificado, determinado por uma facção criminosa, contra uma vítima que aparentemente foi morta porque se insurgia contra o funcionamento de um ponto de venda de drogas próximo de sua residência e prestava informações aos policiais sobre os delitos que ocorriam no local.
Ressalto que além do homicídio, o agente foi denunciado pela prática dos crimes de corrupção de menores e constituição de organização criminosa, e o magistrado consignou ainda a periculosidade do paciente, já que ele seria integrante da organização criminosa comando vermelho (Id. 57665976).
Em relação à soltura do paciente e a posterior decretação de nova prisão, sem que tenham surgido novos fatos, saliento que ele foi posto em liberdade após decorrido o prazo da prisão temporária, que foi decretada por ser imprescindível para a elucidação do crime, e preso novamente por força de prisão preventiva após o encerramento das investigações e o recebimento da denúncia, prisão que, obviamente, tem finalidade totalmente distinta, consistente na garantia da ordem pública.
Ademais, conforme exposto pela própria impetrante, o beneficiário foi posto em liberdade em 31.8.2020, data em que se encerrou o período de prisão temporária, e teve a prisão preventiva decretada já em 3.9.2020, portanto, 3 dias após a soltura, não havendo falar em ausência de contemporaneidade entre o delito e a prisão preventiva, decretada com fundamento na garantia da ordem pública.
Por outro lado, embora a impetrante sustente a ausência de indícios suficientes de autoria em relação ao agente, existem nos autos elementos robustos de autoria delitiva, a exemplo das declarações da testemunha que afirma que em data anterior ao crime ele procurava obter munições (Id. 57665954), da delação do corréu afirmando que ele integrava o grupo de WhatsApp no qual foi discutida a morte da vítima (Id. 57665957), além da sua própria confissão parcial, no sentido de que realmente integrava a organização criminosa e transportou a arma possivelmente usada no crime (Id. 57665954).
Desse modo, tem-se que os elementos de informação contidos no feito, ao menos por ora, revelam-se aptos a demonstrar a probabilidade de autoria exigida para decretação da prisão preventiva.
É oportuno salientar que o habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva ou da propalada inocência do paciente devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, os quais estão devidamente preenchidos no caso em apreço.
Dessa forma, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no decreto constritivo, a ensejar o acolhimento da pretensão em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão cautelar do paciente nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, o que torna impossível o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo da análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a Defensoria Pública.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de setembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator